Tribunal: STF
Processo: Rcl 40952
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ELEITORAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 637.485 – TEMA 564 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR JÁ JULGADA POR ESTE RELATOR (RECLAMAÇÃO 40.666). PRETENSÕES QUE BUSCAM O MESMO RESULTADO MATERIAL: DIREITO AO EXERCÍCIO DO MANDATO DE VEREADOR PELO RECLAMANTE, CONDENADO EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CARACTERIZADA A LITISPENDÊNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.